Tribunal: TJSP
Processo: 2028952-23.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
"CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação ao cumprimento de sentença – Decisão que homologou o cálculo do Contador – Ausência de cobrança de juros em duplicidade – Agravante que não demonstrou a existência de agravo interno pendente de julgamento - Recurso improvido."